Tribunal: TCU
Processo: 011.555/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6836/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.555/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arivaldo Soares Silva (XXX.731.884-XX); Cicera Rosycleya da Silva Rocha (XXX.940.094-XX); Elba Maria Rodrigues da Silva (XXX.589.494-XX); Erlaine Rodrigues de Souza (XXX.856.244-XX); Ernandes de Almeida Santos (XXX.172.824-XX); Giovana Calado de Azevedo (XXX.839.154-XX); Jose Roberto de Lima Sales (XXX.160.974-XX); Luiz Fernando Alves de Brito (XXX.442.554-XX); Renan Kaique da Silva (XXX.874.124-XX); Thais Izaura da Silva (XXX.611.574-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.